Tribunal: STF
Processo: HC 85476
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: Intimação: pauta de julgamento: nome do advogado
 (falta):
   nulidade.
Constituído o advogado na sede do
   tribunal em que deva ser julgado o recurso, diversa daquele em
   que correu inicialmente o processo, é a esse advogado que se
   devem fazer as intimações subseqüentes. Precedentes: HC 75.581,
   14.10.97, Ilmar Galvão; HC 76.453, 22.09.98, Octávio
   Gallotti.
Habeas corpus: deferimento, em parte, para anular o
   processo a partir da publicação da pauta.